Tribunal: TJES
Processo: 5008651-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008651-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA CONCEICAO DA SILVA
RECORRIDO: ATACADAO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INDEVIDA. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 2.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008651-50.2024.8.08.0048

Recorrente: JÉSSICA CONCEIÇÃO DA SILVA

Recorrido: ATACADÃO S/A

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INDEVIDA. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 2.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, ONDE AFIRMA A AUTORA QUE COMPARECEU À LOJA REQUERIDA, A FIM DE REALIZAR COMPRAS COM SUA MADRINHA. ADUZ QUE, AO NOTAR QUE AS FILAS ESTAVAM GRANDES, DECIDIU IR PARA UMA DELAS PARA ADIANTAR O PROCESSO DE PASSAR AO CAIXA, ENQUANTO SUA MADRINHA TERMINAVA AS COMPRAS. RELATA QUE, UM SENHOR QUE SE ENCONTRAVA ATRÁS DA AUTORA, FICOU INCOMODADO PELO FATO DE A AUTORA AGUARDAR SUA MADRINHA COM O CARRINHO DE COMPRAS, CONTUDO, A AUTORA INFORMOU QUE, SE AS PESSOAS A SUA FRENTE TERMINASSEM DE PASSAR A COMPRA A REQUERENTE NÃO SEGURARIA O CAIXA, DEIXANDO O SENHOR PASSAR A SUA FRENTE. SUSTENTA QUE, O SENHOR, MUITO ALTERADO, PASSOU A FAZER UM ESCÂNDALO NO MERCADO E CHAMOU O GERENTE, CONTUDO, EM VEZ DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, O GERENTE DA RÉ INFORMOU QUE A AUTORA QUE ERA PROIBIDO GUARDAR LUGAR NA FILA E CHAMOU O SEGURANÇA, A FIM DE COAGIR E CONSTRANGER A REQUERENTE. POR FIM, ALEGA QUE NÃO HAVIA NENHUM AVISO EXPLÍCITO NO ESTABELECIMENTO DA RÉ CONTENDO TAL PROIBIÇÃO. PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO APRESENTADA, A RÉ ALEGA QUE UTILIZA DO SISTEMA DE SOM INTERNO QUE DIVULGA UMA SÉRIE DE GRAVAÇÕES PRÉ-AGENDADAS QUE, DENTRE ELAS, TRATAM DA REGRA DE NÃO GUARDAR LUGAR NA FILA SEM PORTAR MERCADORIAS, SENDO QUE AO CHEGAR AO LOCAL PARA TENTAR IDENTIFICAR O QUE ESTAVA OCORRENDO, O SUPERVISOR DA LOJA CONSTATOU QUE A PARTE AUTORA ESTAVA, DE FATO, GUARDANDO LUGAR NA FILA SEM TER QUALQUER MERCADORIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: Condenar a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A R. SENTENÇA DE PISO, DE MODO A MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
CUIDA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR JÉSSICA CONCEIÇÃO DA SILVA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A PARTE RÉ, ATACADÃO S/A, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM RAZÃO DE CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELA AUTORA NAS DEPENDÊNCIAS DA LOJA DA REQUERIDA. A INSURGÊNCIA DA RECORRENTE CINGE-SE À PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, POR ENTENDER QUE O VALOR FIXADO NÃO SE MOSTRA ADEQUADO À GRAVIDADE DO DANO E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE RÉ. POIS BEM. A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA EM PARTE. COMPROVADO NOS AUTOS QUE A AUTORA FOI ABORDADA POR PREPOSTOS DA RÉ, INCLUSIVE COM A PRESENÇA DE SEGURANÇA E GERENTE, SOB ALEGAÇÃO DE ESTAR “GUARDANDO LUGAR NA FILA”, CONDUTA QUE, EMBORA MORALMENTE QUESTIONÁVEL, NÃO ERA OBJETO DE REGRA EXPRESSA PREVIAMENTE INFORMADA OU VISIVELMENTE DIVULGADA NO LOCAL, CONFORME SE EXTRAI DAS PROVAS DO FEITO. A ABORDAGEM GEROU SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA EM AMBIENTE PÚBLICO, COM EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA PERANTE OUTROS CONSUMIDORES. A PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA, INCLUINDO A TROCA DE E-MAILS E, MORMENTE, OS VÍDEOS APRESENTADOS PELA RÉ, CORROBORA A OCORRÊNCIA DO EPISÓDIO E O DESCONFORTO ENFRENTADO. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TEM REITERADAMENTE RECONHECIDO QUE SITUAÇÕES COMO ESSA ULTRAPASSAM OS MEROS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS, CONFIGURANDO VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR E, PORTANTO, ENSEJANDO REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NO ENTANTO, O VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00 NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À LUZ DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO, SOBRETUDO CONSIDERANDO O PORTE ECONÔMICO DA PARTE RÉ, INTEGRANTE DE UMA DAS MAIORES REDES DE ATACADO DO PAÍS. SENDO ASSIM, ENTENDO RAZOÁVEL A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA MAIS CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM SITUAÇÕES SIMILARES.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, MAJORANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)